Tribunal: TJMT
Processo: 1020925-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020925-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 056.309.171-10 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), KEVIN ALVES GONZAGA - CPF: 078.605.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
FILHOS MENORES.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. P
EDIDO REJEITADO
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Pedra Preta/MT, no contexto da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, com a imputação dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão
do juízo de primeiro grau
que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos; e (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada
n
a apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína), valores em dinheiro e a associação da paciente a imóvel utilizado como depósito de entorpecentes.

4.
O histórico criminal da paciente, que responde a outras três ações penais por crimes da mesma natureza, inclusive em Vara Especializada de Crime Organizado, autoriza a prisão cautelar para
a
garantia da ordem pública, conforme entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 6 do TJMT.

5.
A apreensão de substâncias
entorpecentes
diversas, já fracionadas para comercialização, demonstra gravidade concreta da conduta e autoriza,
e
por si só

ja
autorizaria
a manutenção da prisão, conforme a Tese n.o 25 d
as TCCR
.

6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade do fato, inviabilizando a substituição da prisão preventiva por outras medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta, especialmente em casos de tráfico de entorpecentes.

2.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar
,
com base no art. 318, III, do CPP
,
exige demonstração da imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos menores.

3.
A existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.
A diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I, 318, III, e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 234.633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023,
DJe
24.01.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 6, Tese 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ana Carolina
d
a Silva Siqueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pedra Preta/MT, que converteu
su
a prisão em flagrante em preventiva
,
nos autos do Processo no 1000598-14.2025.8.11.0022.

Aduz o impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão de decisão carente de fundamentação idônea, que não analisou de forma individualizada a sua situação. Sustenta que a paciente preenche os
requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, por ser mãe de dois filhos menores, com 2 e 5 anos de idade.

Alega, ainda, que a paciente possui residência fixa, vínculo empregatício formal junto ao frigorífico JBS Couros e é a principal responsável pelo sustento do núcleo familiar, que inclui sua genitora enferma.

O pedido liminar foi indeferido (ID 296136850)
.

A autoridade coatora prestou as informações (ID
.
296963370).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, opinou pela denegação da ordem.
D
estacou que o laudo psicossocial realizado atestou que os filhos da paciente se encontram sob cuidados adequados da avó materna, em ambiente familiar estruturado, o que afasta a imprescindibilidade exigida para a concessão da prisão domiciliar.

Ressaltou, ainda, que o histórico criminal da paciente, indicativo de habitualidade delitiva e possível envolvimento com organização criminosa, configura exceção à aplicação automática do HC Coletivo no 143.641/STF, legitimando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção diante de violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, a impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva de Ana Carolina da Silva Siqueira, decretada no âmbito do processo n.o 1000598
14.2025.8.11.0022, em que lhe foram atribuídos, em tese, os crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
A prisão foi decretada no contexto da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, após a autoridade policial receber informações preliminares indicando possível envolvimento da paciente, identificada pelo apelido 'Fênix', na utilização de um
imóvel como
depósito de entorpecentes.

Conforme o Boletim de Ocorrência no 2025.201544
(ID.
295758863
)
, a paciente foi abordada enquanto conduzia um veículo VW/Gol de cor vermelha, momento em que foram encontradas no console do automóvel 2 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais). As diligências prosseguiram em um imóvel associado
aos
investigad
os da ação principal
1000598-14.2025.8.11.0022, onde, aos fundos
do referido imóvel
, foram localizadas, dentro de uma lata de tinta, 31 (trinta e uma) porções de maconha e 15 (quinze) pinos contendo substância análoga à cocaína, já preparados para comercialização.

O
periculum
libertatis
, caracterizado pelo risco concreto de reiteração delitiva, encontra respaldo nos antecedentes criminais da paciente. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, consubstanciada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 6, a existência de ações penais em curso por crimes dolosos constitui fundamento legítimo para a imposição da prisão preventiva, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso em exame, verifica-se que a paciente é processada na Ação Penal n.o 1000402-83.2021.8.11.0022, além de responder a outras duas ações penais em trâmite na Vara Especializada de Crime Organizado da Comarca da Capital, sob os números 1041506-44.2023.8.11.0003 e 1025659-02.2023.8.11.0003.
Esse histórico revela a existência de ações penais em curso por delitos da mesma natureza, elemento que

permite inferir a plausibilidade de reiteração delitiva, justificando a necessidade de segregação cautelar.

A
diversidade dos entorpecentes apreendidos
,
maconha e cocaína, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2025.16.298474 (ID 198731762, autos de origem), reforça a gravidade concreta da conduta, aspecto considerado relevante nos termos da Tese n.o 25 do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
in
verbis
:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No que tange ao pleito de substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do Código de Processo Penal, não consta nos autos comprovação da imprescindibilidade da paciente para os cuidados de seus filhos de 2 e 5 anos de idade. O direito à prisão domiciliar
da genitora
para
cuidar dos filhos menores de 12 anos
, apesar de presum
ido
,
não é automático e deve ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC no
234633
/S
E
, que excepciona a sua aplicação
,
ipsis litteris:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 234633 SE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)

A aplicação de medida cautelar

diversas da prisão, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente. O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes da paciente
,
que incluem ações penais em trâmite na Vara Especializada de Crime Organizado e a gravidade da conduta apurada, demonstram que providências menos gravosas não seriam eficazes para resguardar a ordem pública e prevenir o risco de reiteração da suposta prática delitiva apurada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de Ana Carolina da Silva Siqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025